Tribunal: STF
Processo: MI 1704
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Aposentadoria Especial de Servidor Público. Omissão legislativa quanto à regulamentação do §4º do artigo 40 da Constituição Federal. MI julgado parcialmente procedente para aplicar Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. 3. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.